Tribunal: CARF
Processo: 10907.722544/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/06/2011, 01/09/2011, 21/03/2012, 30/05/2012, 25/07/2012, 21/08/2012, 06/09/2012, 19/11/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO/ ALTERAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).
FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. DUPLICIDADE. PROVA. AUSÊNCIA. LANÇAMENTO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento de lançamento de crédito tributário sob o fundamento de autuação em duplicidade, para o mesmo fato gerador, depende da sua comprovação, mediante a apresentação de documentos, ou seja, processos e autos de infração duplicados.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722544/2013-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.058 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
GF TRANSPORTES & REPRESENTACOES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/06/2011, 01/09/2011, 21/03/2012, 30/05/2012,
25/07/2012, 21/08/2012, 06/09/2012, 19/11/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a vinculação do manifesto fora do prazo estabelecido nos termos do artigo
22 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA/NÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO/
ALTERAÇÃO.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10. 833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).
FATO GERADOR. AUTUAÇÃO. DUPLICIDADE. PROVA. AUSÊNCIA.
LANÇAMENTO. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento de lançamento de crédito tributário sob o fundamento de
autuação em duplicidade, para o mesmo fato gerador, depende da sua
comprovação, mediante a apresentação de documentos, ou seja, processos e
autos de infração duplicados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722544/2013-07
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722544/2013-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar as multas lançadas e exigidas nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ em São Paulo/SP que julgou
improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente à
multa regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo e/ ou carga transportada.
O lançamento teve como fundamento legal os arts. 37, inciso II; e, 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Intimada da exigência do crédito tributário, a recorrente impugnou-o, alegando
razões, assim resumidas por aquela DRJ:
 É vedado o bis in idem;
 A interessada é ilegítima para constar como sujeito passivo da obrigação não podendo
ser parte da lide, pois não deu causa ao atraso na prestação de informações à RFB.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente nos termos do
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento da multa regulamentar, alegando, em síntese: I) em preliminar, a ocorrência da
prescrição intercorrente; e, II) no mérito, a duplicidade de autuação para os mesmos fatos
geradores das multas aplicadas.
Para fundamentar seu recurso voluntário, alegou, em síntese, quanto à: 1)
prescrição intercorrente, que a decisão recorrida foi proferida depois de decorrido o prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do protocolo da respectiva defesa, previsto
no art. 24 da Lei no 11.457/2007, para que a autoridade julgadora se manifestasse; 2) decisão
divergente, infração semelhante a esta, no processo 10907-721215/2012-50, de sua
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722544/2013-07

responsabilidade, teve decisão definitiva da DRJ/RJ, Acórdão no 12-107.093, favorável, com
fundamento na Solução de Consulta Interna no 2, da Cosit; e, 3) duplicidade de atuação, alegou
que: a) para os houses nos 161105113450844; 161105113460998; e, 161105113462850:
“...houve um lançamento em duplicidade por parte da empresa de navegação que transportava a carga,
portanto, não pode o ato praticado pela empresa marítima, gerar autuação e penalidade para a ora
impugnante”; b) para os houses nos 161105157503820 e 161105157518851: “... havia uma
previsão de atracação no dia 02/09/2011, e, com isto a desconsolídação ocorreu dois dias antes
(31/08/2011). Mas, sem qualquer aviso prévio a atracação ocorreu antes da data informada pela
companhia marítima, ou seja, no dia 01/09/2011”, assim, tendo sido cumprido os prazos, não pode
ser penalizada; e, c) quanto aos demais houses: “... estes referem-se a situação já autuada e
relatada nos processos n°s 10907.722133/2013-11 e 10907.721563/2012-27”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
I.1) Prescrição intercorrente
A apreciação e julgamento de prescrição intercorrente, suscitada em recurso
voluntário, pelas Turmas Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da
Súmula Vinculante no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso essa súmula para afastar a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
II) Mérito.
A questão de mérito oposta nesta fase recursal abrangem as seguintes alegações:
1) decisão divergente; e, 2) duplicidade de autuação para os mesmos fatos geradores
1) Decisão divergente
Alega a recorrente que as alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos agentes de cargas não configuram prestação de informações fora do prazo e,
consequentemente, não implica aplicação de penalidade, nos termos da Solução de Consulta
Cosit no 2.
Do exame dos autos, mais especificamente da “Tabela 1 – Anexo ao Auto de
Infração”, parte integrante deste, consta os Conhecimentos Eletrônicos (CE) Master que deram
origem ao lançamento. Conforme se verifica, foram imputadas multas para 4 (quatro)
informações “HBL INFORMAÇÃO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” e 7 (sete) informações
“INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO”.
Na Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, a Coordenação-
Geral de Tributação decidiu que as retificações ou alterações de informação fora do prazo, não
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722544/2013-07

são passíveis de punição, com a aplicação da citada multa, nos termos do art. 107, IV, “e” e “f”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
A SCI/Cosit no 2, de 04/02/2016, decidiu que a penalidade é aplicada para cada
informação não prestada ou prestada a destempo e que retificação/ alteração de informação não é
punida com multa regulamentar, conforme ementa reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo
com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A IN RFB no 800/2007, assim define retificação:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro;
(...)
II - de CE, a alteração, exclusão, desassociação ou, na exportação, o desdobro do CE,
bem como a inclusão, alteração ou exclusão de seus itens após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso de CE único ou genérico de
importação ou passagem;
b) a atracação no porto de destino final do CE genérico, no caso de seus CE agregados;
ou
(...)
A jurisprudência do CARF sobre esta matéria é pacífica, de modo que já foi
sumulada por meio do enunciado 186, a saber:
Súmula CARF no 186:
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Assim sendo, as multas aplicadas para as 7 (sete) informações “INCLUSÃO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” devem ser canceladas, ou seja, lançadas e exigidas para
os fatos geradores ocorridos nas datas de 06/09/2012; 07/05/2012; 30/05/2012; 25/07/2012;
19/11/2012, 21/08/2012; e, 19/11/2012.
2) Duplicidade de autuações
Inicialmente, esclarecemos que, embora, os CE Houses citados e transcritos pela
recorrente
em
seu
recurso
voluntário,
nos
161105113450844;
161105113460998;
161105113462850; 161105157503820; e, 161105157518851, constem da referida Tabela I, para
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.058 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722544/2013-07

nenhum deles foi lançada multa regulamentar, mas apenas e tão somente para os 11 (onze) CE
Master. Aliás, consta expressamente da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte
integrante do auto de infração: “... que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para
cada Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de
conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se refira ao
procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE Master”.
A recorrente, em momento algum, apresentou documentos comprovando a
alegada autuação em duplicidade, para nenhum dos CE Master.
Assim, rejeita-se a alegação de duplicidade de lançamento para um mesmo CE
Master.
Em face de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 139
DF CARF MF
Original